Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726957-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES RECORRIDO: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.245 e § 1o do Código Civil, dispõe que se transfere entre vivos a propriedade de bens imóveis mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. 2. Conforme disposto no art. 903, caput, do Código de Processo Civil, após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á “perfeita, acabada e irretratável”, de modo que, embora caiba ao promissário comprador do imóvel a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o imóvel. 3. Não realizada a transferência do domínio do imóvel junto ao cartório imobiliário e nem averbada indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel para fins de promover o conhecimento, por qualquer interessado, da situação jurídica do bem, não encontra amparo legal a pretensão de anular a arrematação perfeita e acabada. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a habilitação do embargante, nos autos que ocasionou a constrição, foi realizada posteriormente à alienação do imóvel, uma vez que não havia, até aquele momento, como identificar a existência de terceiro interessado em embargar o ato. 5. O Superior Tribunal de Justiça não admite a alegação de impenhorabilidade do bem de família após a conclusão da arrematação, visando, com isso, proteger o arrematante, terceiro de boa-fé. 6. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 903 do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, da Lei 8009/90, afirmando que a arrematação do bem do recorrente não foi perfeita e acabada, pois para tanto seria imprescindível a homologação do juízo, o que ocorreu, posteriormente a oposição dos embargos. Assim, conclui haver vício no ato de arrematação, devendo ser invalidado. Insiste que tanto as partes, quanto o juízo, possuíam ciência prévia à arrematação de que o bem pertencia ao recorrente. E acrescenta que o bem em questão é de família. Em que pese ter fundado sua irresignação na alínea “a”, do permissivo constitucional, invoca também o dissídio jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS DE LARA RAMOS, OAB/DF 28.370. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 903 do Código de Processo Civil, e 1o, parágrafo único, da Lei 8009/90, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, levando a falta de indicação da alínea “c” do permissivo constitucional à conta de mero erro material. Isso porque, convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal de haver vício no ato da arrematação demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, confira-se julgado mais recente: AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. Ainda que superado referido óbice, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “A impenhorabilidade do bem de família não pode ser argüida após a arrematação. Precedente da Segunda Seção (AR 4.525/SP, DJ 18.12.2017) (AgInt nos EDcl no REsp 1536888/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, julgado mais recente: AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/10/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCOS DE LARA RAMOS, OAB/DF 28.370. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034